Tribunal: TJPA
Processo: 0800224-61.2022.8.14.0035
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800224-61.2022.8.14.0035

EMBARGANTE: ELDERSON CARVALHO FONSECA, KAIO NASCIMENTO PINTO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. ARGUMENTO NÃO SUSCITADO NO APELO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1 - Tratando-se de matéria de ordem pública, referente à dosimetria da pena, ainda que não apontada no recurso de apelação, o feito merece enfrentamento;

2 - Os vetores do art. 59 do CP foram minimamente fundamentados na sentença, com base em fatos concretos, não havendo que se falar em ausência de motivação idônea. Em relação ao réu Elderson Carvalho Fonseca, o magistrado valorou negativamente um vetor, os antecedentes criminais, ao dispor que Elderson “
registra diversos antecedentes, inclusive já condenado, cuja execução está em andamento
”, fato que demonstra um maior grau de reprovabilidade, merecendo, portanto, maior censura por parte do Judiciário. Considerando que a pena mínima para o delito de furto qualificado é de dois anos, o juiz sentenciante agravou-a em um ano, fixando a pena-base em 03 anos de reclusão e 100 dias-multa. Quanto ao crime de ameaça, agravou-a em 15 dias, fixando a pena-base em 45 dias de detenção. O julgador acresceu as penas iniciais (furto qualificado e ameaça) em fração superior a um sexto, indo de encontro com o entendimento pacificado por esta Eg. Corte de Justiça e Tribunais Superiores. Verifica-se, portanto, que a pena-base foi fixada de forma exacerbada, devendo ser redimensionada a reprimenda do crime de furto qualificado para dois anos e quatro meses de reclusão e 11 dias-multa, e a pena de ameaça para um mês e cinco dias de detenção, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), em consonância com a jurisprudência pátria.

3 - Na segunda fase, o julgador apontou a inexistência de atenuantes, entretanto, aplicou a agravante da reincidência do acusado Elderson, agravando a pena de furto qualificado em 1 (um) ano, ou seja, de 3 (base) para 4 anos de reclusão e 150 dias-multa para o crime de furto qualificado, a qual tornou final, e de 02 meses de detenção para o delito de ameaça. Consta dos autos que o embargante Elderson Carvalho Fonseca, possui mais de uma condenação anterior, com trânsito em julgado, conforme se observa na certidão de antecedentes criminais, permitindo, portanto, a configuração da reincidência, na segunda fase da dosimetria, como fez o julgador.

4 - É cediço que quando o réu apresenta mais de um antecedente criminal, pode ter reconhecidas em seu desfavor tanto a circunstância judicial de mau antecedente quanto a reincidência. Ou seja, a reincidência e os maus antecedentes podem coexistir, desde que fundados em condenações distintas e transitadas em julgado. Precedentes.
In casu
, deve ser agravada a pena de Elderson em razão da reincidência, contudo, deve ser aplicada a fração mínima de aumento de 1/6, passando a pena do delito do art. 155, §4º, IV, do CP, para dois anos e oito meses de reclusão e 11 dias-multa, e a pena do art. 147 do CP, para um mês e 10 dias de detenção, as quais tornam-se definitivas, em razão da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, devendo a ser cumpridas em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência.

5 - Quanto ao embargante Kaio Nascimento Pinto, registra-se que não houve impugnação quanto a dosimetria da pena, a qual foi fixada no mínimo legal, ou seja, 02 anos de reclusão e ao pagamento de 100 dias-multa pelo crime de furto qualificado e 30 dias de detenção para o crime de ameaça, sendo deferida em seu favor a suspensão condicional da pena. Ocorre que a multa fora fixada desproporcionalmente, sem justificativa, razão pela qual deve ser reformada, de ofício, tornando-a final e definitiva em dois anos de reclusão e ao pagamento de dez dias-multa pelo crime de furto qualificado e trinta dias de detenção para o crime de ameaça, a ser cumprido em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da sentença, no que couber.

6 - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e acolher parcialmente os embargos, para sanar omissão em matéria de ordem pública, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ELDERSON CARVALHO FONSECA e KAIO NASCIMENTO PINTO, representados pela Defensoria Pública, opuseram Embargos de Declaração, com efeito modificativo, ao Acórdão nº 15344788/2024, desta 2ª Turma de Direito Penal, que julgou, em 20/08/2019, a apelação nº 0800224-61.2022.8.14.0035, e lhe negou provimento.

O apelo trazia a irresignação contra a sentença de 1º grau, que condenou os recorrentes pelos crimes do art. 155, §4º, IV, c/c art. 147, na forma do art. 69, todos do CPB, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão e 02 meses de detenção e ao pagamento de 150 dias-multa, em regime inicial semiaberto e 02 (dois) anos de reclusão e 30 dias de detenção e 100 (cem) dias multa em regime inicial aberto, respectivamente, e pedia a absolvição por insuficiência de provas.

Nos presentes embargos, a defesa pede reforma da dosimetria da pena aduzindo: ter sido “
aplicada de modo desproporcional na primeira fase; a omissão quanto ao fundamento do incremento da pena desproporcional da fração da reincidência para Elderson Carvalho Fonseca, e também quanto ao fundamento do incremento da pena relativa a aplicação de concurso material de crimes, e a não aplicabilidade as regras previstas no artigo 71 do CPB, que tratam de continuidade delitiva
”.

Afirma, ainda, que a dosimetria da pena é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida por este Eg. Tribunal de Justiça
ex officio.

O
Parquet
se manifesta pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

O feito visa enfrentar matéria de ordem pública, referente à dosimetria da pena que, embora não apontada por ocasião do recurso de apelação, por sua natureza, merece enfrentamento.

Cumpre transcrever a parte que interessa do édito condenatório:

“CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP

O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à culpabilidade, é normal à espécie. O réu KAIO NASCIMENTO não registra antecedentes criminais, pois não há condenação definitiva que não gera reincidência. Contudo,
o réu ELDERSON CARVALHO FONSECA registra diversos antecedentes, inclusive já condenado, cuja execução está em andamento
. A conduta social dos réus não foi aferida nos autos de forma negativa. A personalidade não restou esclarecida de forma negativa. O motivo do crime foi a vontade de subtrair coisa alheia móvel para si, o que já é punido pela própria tipicidade do delito. As circunstâncias não são negativas. As consequências são próprias do crime de furto, qual seja, subtração do patrimônio da vítima. O comportamento da vítima em nada concorreu para o delito. Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base da seguinte forma: 01 - réu KAIO NASCIMENTO SILVA Para o crime de furto fixo a pena base em 02 anos de reclusão e 100 dias multa. Para o crime de ameaça fixo a pena base em 30 dias de detenção. 02 – réu ELDERSON CARVALHO

FONSECA Para o crime de furto fixo a pena base em 03 anos de reclusão e 100 dias multa. Para o crime de ameaça fixo a pena base em 45 dias de detenção. Inexistem circunstâncias atenuantes. Incide a agravante da reincidência somente para o réu ELDERSON CARVALHO FONSECA, pelo que agravo a pena dos crimes da seguinte forma: Para o crime de furto agravo a pena para 04 anos de reclusão e 150 dias multa. Para o crime de ameaça agravo a pena para 02 meses dias de detenção. Não incide, na espécie, causas de aumento ou diminuição de pena. Aplicando-se a regra do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CP, ficam os réus CONDENADO DEFINITIVAMENTE às seguintes penas: 01 – Kaio Nascimento Silva – Pena de 02 anos de reclusão e ao pagamento de 100 dias multa pelo crime de furto qualificado. E à Pena de 30 dias de detenção para o crime de ameaça. 02 – ELDERSON CARVALHO FONSECA - pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 150 dias multa pelo crime de furto. E à pena de 02 meses de detenção para o crime de ameaça. Fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 do maior salário mínimo nacional vigente a época do fato”.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Conforme se observa,

os vetores do art. 59 do CPB foram minimamente fundamentados na sentença, com base em fatos concretos, não havendo que se falar em ausência de motivação idônea. Em relação ao réu

Elderson Carvalho Fonseca, o magistrado
valorou negativamente

um vetor
, os antecedentes criminais
, ao dispor que Elderson “
registra diversos antecedentes, inclusive já condenado, cuja execução está em andamento
”, fato que demonstra um maior grau de reprovabilidade,
merecendo, portanto, maior censura por parte do Judiciário.

É cediço que havendo um vetor negativo, o juiz está autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles
, fundamenta-se a
elevação da

pena-base acima do mínimo legal”.

Com efeito, considerando que a pena mínima para o delito de
furto qualificado
é de
dois anos
, o juiz sentenciante
agravou-a em

um ano
,
fixando a pena-base em
03 anos de reclusão e 100 dias-multa
. Quanto ao
crime de ameaça, agravou-a em 15 dias
, fixando a
pena-base em 45 dias de detenção
.

Assim, em que pese ter sido proferida motivação idônea para a exasperação da pena-base pelas circunstâncias do delito, mostra-se desproporcional o aumento aplicado.

Percebe-se, portanto, que o julgador acresceu as penas iniciais (furto qualificado e ameaça) em
fração superior a um sexto
, indo de encontro com o entendimento pacificado por esta Eg. Corte de Justiça e Tribunais Superiores.

Nessa esteira, entendo que a pena-base foi fixada de forma exacerbada,
devendo ser redimensionada a reprimenda do crime de
furto qualificado para dois anos e quatro meses de reclusão e 11 dias-multa
, e a pena
de ameaça para um mês e cinco dias de detenção
, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), em consonância com a jurisprudência pátria.

Na segunda fase, o julgador apontou a inexistência de atenuantes, entretanto, aplicou a
agravante da reincidência do acusado Elderson
, agravando a pena de furto qualificado em 1 (um) ano, ou seja, de 3 (base) para
4 anos de reclusão e 150 dias-multa para o crime de furto qualificado
, a qual tornou final, e de
02 meses de detenção para o delito de ameaça
.

Depreende-se dos autos que o embargante Elderson Carvalho Fonseca, possui mais de uma condenação anterior, com trânsito em julgado, conforme se observa na certidão de antecedentes criminais de ID nº 10370519, permitindo, portanto, a
configuração da reincidência
, na segunda fase da dosimetria, como fez o julgador.

É cediço que quando o réu apresenta mais de um antecedente criminal, pode ter reconhecidas em seu desfavor tanto a circunstância judicial de mau antecedente quanto a reincidência. Ou seja, a reincidência e os maus antecedentes podem coexistir, desde que fundados em condenações distintas e transitadas em julgado. No mesmo sentido a doutrina e jurisprudência pátrias,
verbis
:

"(...)
o juiz, ao aplicar a agravante da reincidência, necessita verificar, com atenção, qual é o antecedente criminal que está levando em consideração para tanto, a fim de não se valer do mesmo como circunstância judicial, prevista no art. 59 (maus antecedentes)
. Nessa ótica:
Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça: ‘A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial’
. Note-se, entretanto, que
o réu possuidor de mais de um antecedente criminal pode ter reconhecidas contra si tanto a reincidência quanto a circunstância judicial de mau antecedente
(...)" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 465-466) (grifei).

“
Condenações distintas transitadas em julgado permitem, sem violação à súmula 241 do stj, a valoração negativa dos maus antecedentes e o reconhecimento da reincidência
. "
Inexiste ofensa à Súmula n. 241 ⁄STJ quando, para a valoração dos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria, para fins de reincidência
." HC n. 306.222/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 8/6/2016. A Súmula 241 do STJ veda que um mesmo fato da folha de antecedentes criminais seja utilizado em dois momentos na dosimetria da pena." 4.
Não pode um mesmo fato da folha de antecedentes penais do acusado ser considerado em dois momentos da dosimetria da pena, ou seja, como maus antecedentes e, posteriormente, como reincidência, sob pena de bis in idem. Inteligência do enunciado 241 da Súmula desta Corte
."”. HC n. 324.931/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe de 19/11/2015.

Desse modo, deve ser agravada a pena de Elderson em razão da reincidência, contudo, o faço aplicando a fração mínima de aumento de 1/6, passando a pena do delito do
art. 155, §4º, IV, do CP, para

dois anos e oito meses de reclusão e 11 dias-multa
,
e a pena do
art. 147 do CP, para um mês e 10 dias de detenção
, as quais torno definitivas em razão da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim sendo, fica o réu Elderson Carvalho Fonseca, ora embargante, condenado definitivamente às penas de
dois anos e oito meses de reclusão e um mês e dez dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência;

No que concerne ao recorrente Kaio Nascimento Pinto, registra-se que não houve impugnação quanto a dosimetria da pena, a qual foi fixada no mínimo legal, ou seja,
02 anos de reclusão
e ao pagamento de
100 dias-multa pelo crime de furto qualificado
e
30 dias de detenção para o crime de ameaça
, sendo deferida em seu favor a suspensão condicional da pena. Ocorre que a multa fora fixada desproporcionalmente, sem justificativa, razão pela qual reformo-a, de ofício, para tornar definitiva a pena do embargante Kaio Nascimento Pinto em
dois anos de reclusão e ao pagamento de
dez dias-multa
pelo crime de furto qualificado
e trinta dias de detenção para o crime de ameaça, a ser cumprido em regime inicial aberto.

Portanto, merece
acolhimento parcial os embargos
, apenas para reformar a dosimetria da pena de
Elderson Carvalho Fonseca
, reduzindo-a para

dois anos e oito meses de reclusão e

um mês e dez dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência
, e a pena de Kaio Nascimento Pinto, para
dois anos de reclusão e ao pagamento de
dez dias-multa
pelo crime de furto qualificado e trinta dias de detenção para o crime de ameaça
, a ser cumprido em regime inicial aberto, mantendo-se os demais termos da sentença, no que couber.

Por todo o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, acolho parcialmente os embargos, para sanar a referida omissão, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 23/04/2024